Tribunal: TJPA
Processo: 0800198-32.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800198-32.2026.8.14.0000

PACIENTE: LAELTON AGUIAR FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, no âmbito da denominada “Operação Ponto Crítico IV”, sob imputação de liderança operacional de facção criminosa atuante na prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais no Município de Marabá/PA.

2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis, excesso de valoração da gravidade abstrata dos delitos e pleiteia a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis; e (ii) se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva possui natureza excepcional, exigindo demonstração da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

5. No caso, a decisão impugnada indicou elementos concretos extraídos de investigação policial, incluindo extrações telemáticas, relatórios de inteligência e movimentações financeiras, apontando o paciente como líder operacional de organização criminosa estruturada e com divisão de tarefas.

6. A gravidade concreta das condutas, a atuação estável e organizada do grupo, a reiteração delitiva evidenciada pelos antecedentes criminais e a contemporaneidade dos fatos justificam a custódia para garantia da ordem pública.

7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e existência de filhos menores, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

8. Medidas cautelares diversas revelam-se insuficientes diante da periculosidade concreta e da necessidade de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a atuação estruturada do agente em organização criminosa e o risco à ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 313.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias do mês de março e encerrada aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado por Pablo Rodrigues da Silva Sousa, advogado regularmente constituído, em favor de Laelton Aguiar Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, no bojo da ação penal n.º 0821992-59.2025.8.14.0028.

A decisão impugnada foi proferida nos autos do mencionado processo criminal e encontra-se acostada sob o id nº 32962962. Nela, foi decretada a prisão preventiva do paciente, sob a alegação de sua suposta atuação como líder operacional de facção criminosa envolvida com tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de capitais na região de Marabá/PA. A autoridade apontada como coatora entendeu presentes os requisitos do art. 312 do CPP, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal.

Os impetrantes sustentam a ausência de demonstração concreta do periculum libertatis, tendo a decisão se baseado unicamente na gravidade abstrata do delito.

Alegam a inexistência de elementos probatórios mínimos que demonstrem a liderança do paciente em organização criminosa, tratando-se de meras presunções não corroboradas por provas.

Esclarecem que o paciente possui residência fixa, primariedade e filhos menores que dependem economicamente dele, o que reforça a desnecessidade da segregação cautelar.

E, pleiteiam, ao final, a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

A liminar foi indeferida em 20/01/2026.

As informações foram prestadas em 22/01/2026, momento em que o Magistrado a quo esclareceu:

“(...) I – DO BREVE RELATO

Conforme se extrai dos autos do Inquérito Policial nº 00561/2025.100086-6, distribuído por dependência ao processo nº 0821992-59.2025.8.14.0028, no âmbito da denominada “Operação Ponto Crítico IV”, a Polícia Civil do Estado do Pará apura a suposta prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas, relacionados à atuação da facção criminosa Comando Classe A – CCA (331), com incidência no Distrito de São Félix, Município de Marabá/PA – ID 161705347. Em 17/12/2025, houve decisão da 2ª vara do juiz das garantias das comarcas do interior deferindo os pedidos, inclusive o de prisão preventiva (id 163132719). A prisão foi realizada no dia 23/12/2025 (APRI 0823983-70.2025.8.14.0028, ID 165024428). A narrativa fática detalhada encontra-se descrita na representação policial de Id. 161705347, bem como nos relatórios de investigação que instruem a cautelar inominada criminal de origem.

II –CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

No curso das investigações, o Juízo da 2ª Vara do Juízo de Garantias das Comarcas do Interior decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – id 163132719. A decisão ressaltou a existência de indícios de materialidade e autoria, extraídos dos elementos informativos colhidos durante a investigação policial, especialmente no contexto da Operação Ponto Crítico IV.

III – ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONDUTA SOCIAL

Conforme Certidão Judicial Criminal Positiva juntada aos autos (ID 162649719), há 13 (treze) registros criminais no nome de LAELTON AGUIAR FERREIRA, com 5 (cinco) condenações. A vida pregressa do paciente foi detalhada no relatório elaborado pela polícia civil (161708440 - Págs. 5 a 10)

IV – LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

• Data da representação: 24/11/2025 (id 161705347);

• Data da decisão de deferimento da prisão preventiva: 17/12/2025 (id 163132719);

• Data da prisão: 23/12/2025 (APRI 0823983-70.2025.8.14.0028, ID 165024428).

• Data da impetração do habeas corpus: 08/01/2026 (Id. 32962957);

V – FASE ATUAL DO PROCEDIMENTO

O procedimento de origem encontra-se em fase pré-processual, ainda no âmbito do inquérito policial, sob acompanhamento do Juízo de Garantias, com medidas cautelares deferidas para a continuidade das investigações.

VI - CONCLUSÃO

São essas, Excelência, as informações que se prestam no momento, nos termos da Resolução nº 004/2003 do TJPA, consignando as peças essenciais existentes nos autos (pedido de representação pela prisão preventiva id 161705347; decisão de deferimento da prisão preventiva id 163132719, prisão APRI 0823983-70.2025.8.14.0028, ID 165024428, e habeas corpus Id. 32962957), colocando-me à disposição de V. Exa. para questionamentos ulteriores, oportunidade em que reitero meus votos de elevada consideração e apreço. (...)”

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo NÃO CONHECIMENTO do presente writ.

É o relatório.

Inclua-se o feito da pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

É consabido que a prisão cautelar reveste-se de caráter excepcional, porquanto representa severa restrição ao jus libertatis do imputado antes de proferida decisão condenatória definitiva, consubstanciada em sentença transitada em julgado. Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva apenas se legitima quando efetivamente demonstrada sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dessarte, a custódia preventiva, por sua natureza eminentemente cautelar, não pode ser desvirtuada como forma de antecipação da pena nem tampouco admite suprimento de fundamentação pelas instâncias superiores, devendo seu decreto ou manutenção encontrar respaldo em motivação idônea e contemporânea por parte do juízo de primeiro grau.

Depreende-se dos autos, que o paciente foi preso por supostamente ter praticado o crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

O Magistrado a quo, decretou a prisão preventiva do paciente, em 17/12/2025, por entender presentes os requisitos da prisão preventiva.

Colaciono:

“(...) A autoridade policial fundamenta o pedido na existência de robustos indícios da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, com atuação estruturada e estável dos investigados no núcleo São Félix, ligado à facção criminosa CCA.

A materialidade encontra-se demonstrada por autos de prisão em flagrante, apreensões pretéritas,, laudos, extrações telemáticas e documentos bançários. A autoria, por sua vez, recai sobre os representados, conforme diálogos extraídos de aparelho celulares, relatórios de investigação, comprovantes de transferência yia PIX, depoimentos, e vínculos diretos.com a distribuição local de entorpecentes.

A leitura integral da representação revela investigação sólida decorrente da Operação Ponto Crítico IV, iniciada com a prisão em flagrante de "JÚNIOR BOCÃO", cuja exração telemática permitiu alcançar os demais integrantes da célula criminosa da facção CCA no Distrito São Félix. A partir dessa extração, a polícia identificou o investigado LAELTON AGUIAR FERREIRA ("Corintiano") como líder operacional da facção na região, responsável pelo fornecimento e distribuição de entorpecentes, coordenando preços, estoques, cobranças e logística, além de utilizar terceiros para movimentar valores ilícitos. A autoridade policial chegou até ele após uma sequência de flagrantes interligados: WARLISON apontou MACIEL, MACIEL apontou JÚNIOR BOCÃO, e a extração do aparelho deste último revelou conversas diretas com LAELTON, identificando-o como autoridade superior e responsável por autorizar transações e movimentações de drogas.

A investigada GILMARA ALVES DA SILVA FERREIRA, por sua vez, foi identificada como operadora financeira do grupo, já que suas contas bancárias aparecem recebendo valores provenientes do tráfico, incompativeis com sua renda formal, além de possuir veículos de alto valor e padrão de vida que não condiz com capacidade econômica declarada. O delegado demonstra que os: depósitos feitos pelos traficantes identificados tinham como destino imediato a conta de GILMARA, configurando dissimulação patrimonial típica de lavagem de capitais.

O investigado MAURÍCIO MENDES SILVA ("Neguinho") aparece nos diálogos como responsável pela logística do grupo, cuidando de armazenamento, transporte e distribuição de drogas, utilizando imóveis de terceiros como depósitos. Conversas interceptadas e comprovantes de movimentações indicam que MAURÍCIO atua diretamente sob comando. de LAELTON e possui empresa sem existência física, reforçando indícios de ocultação de renda ilícita.

A investigada PATRÍCIA ALVES DA SILVA, companheira de MAURÍCIO, também tem participação delineada, especialmente na ocultação e dissimulação patrimonial. A transferência para seu nome da caminhonete S10 utilizada por LAELTON demonstra que sua atuação é voltada a dificultar o rastreamento de bens, além de surgir em outros procedimentos ligados à facção, reforçando sua contribuição à estabilidade econômica e logística do grupo criminoso.

Por fim, RAFAEL SILVA AGUIAR foi identificado como o braço armado do grupo, responsável por execuções e cobranças violentas, respondendo a diversos crimes, inclusive uso de documento falso, receptação e tráfico. Após deixar o sistema prisional em agosto de, 2025, não mais foi localizado, inclusive sendo certificado por oficial de justiça como residente em local incerto e não sabido, evidenciando risco à aplicação da lei penal.

Verifico presentes os requisitos do fumus comissi delicti (art. 312, caput, CPP), consubstanciado nos elementos colhidos durante a investigação, bem como o periculum libertatis, diante da gravidade concreta das condutas (estrutura organizada de tráfico, uso de armas, ocultação patrimonial, movimentações ilícitas reiteradas) e do risco concreto à ordem pública, pela permanência ativa do grupo criminoso empregando violência contra rivais e controlando território.

Com base nos elementos encartados na representação policial e na manifestação ministerial, observa-se que os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal encontram-se, em tese, delineados pelos documentos apresentados. Quanto à garantia da ordem pública, a autoridade policial descreve a existência de investigação em curso relativa a possível atuação conjunta dos representados na prática de tráfico de drogas, associação criminosa e suposta lavagem de capitais, indicando que, segundo os autos, haveria divisão de tarefas entre eles e continuidade das condutas investigadas. A análise das extrações telemáticas e dos relatórios anexados indica, em juízo preliminar, que existe estruturação mínima entre os investigados, o que, caso confirmado, poderia revelar risco concreto de persistência das condutas no ambiente social se mantidos soltos, aspecto mencionado pela polícia como fundamento do pedido cautelar.

No que se refere à ordem econômica, a autoridade policial destaca movimentações financeiras consideradas incompatíveis com rendimentos formais e possíveis indícios de utilização de contas bancárias e bens móveis para dificultar o rastreamento da origem de valores. Registra-se que tais apontamentos, embora ainda pendentes de confirmação pericial e análise aprofundada, são apresentados como elementos capazes de, ao menos em tese, indicar risco de continuidade de fluxos econômicos supostamente ilícitos, o que justificaria análise sob o prisma da preservação da ordem econômica, conforme previsto no art. 312 do CPP.

Quanto à conveniência da instrução criminal, a autoridade policial sustenta que o grupo investigado tem capacidade de interferir na produção probatória, mencionando a existência de relações internas, comunicação constante entre os envolvidos e, segundo os autos, facilidade de acesso a meios e recursos que poderiam impactar a colheita das provas ainda pendentes.

Por fim, no tocante à asseguração da aplicação da lei penal, os autos indicam que alguns dos representados não possuem endereço estável ou formalmente comprovado e que, em procedimentos anteriores, houve dificuldade para localização de ao menos um deles. Tais circunstâncias, vistas isoladamente, não implicam presunção de fuga, mas, conforme relatado pela autoridade policial, são apresentadas como fatores que poderiam, em tese, dificultar eventual aplicação futura da lei penal, justificando a análise da medida extrema à luz das circunstâncias descritas.

Observo que a pedido se harmoniza com o § 4º do art. 312 do CPP, segundo o qual:

"É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal."

No caso concreto, a periculosidade é amplamente demonstrada por fatos concretos, e não em abstração, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

No que se refere à contemporaneidade, requisito implicito das medidas cautelares pessoais e reafirmado pelo art. 312, §2°, do CPP, verifica-se que os elementos trazidos aos autos demonstram que os fatos investigados são recentes e possuem continuidade temporal, uma vez que as diligências que originaram a presente representação - incluindo prisões em flagrante, extrações telemáticas, relatórios de campo e rastreamento financeiro - foram produzidas nas últimas semanas, revelando dinâmica ainda em curso e indicando que as circunstâncias apresentadas não se referem a acontecimentos pretéritos ou esgotados no tempo. Essa proximidade temporal entre os indícios colhidos e o pedido formulado atende ao requisito de atualidade da cautelar, justificando sua análise sob o enfoque da necessidade presente e não meramente retrospectiva. (...)”

Verifica-se, da decisão acima transcrita, bem como da análise dos documentos acostados aos autos, que a segregação cautelar da paciente encontra-se devidamente fundamentada, revelando-se, de fato, necessária, não apenas diante da presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, mas, sobretudo, para assegurar a ordem pública.

Com efeito, as circunstâncias que envolvem o fato e o modus operandi evidenciam a acentuada periculosidade social do agente. Conforme se verifica dos autos, a investigação decorrente da Operação Ponto Crítico IV, iniciada com a prisão do corréu Junior Bocão e extração telemática, permitiu identificar integrantes da célula criminosa da facção CCA no Distrito de São Felix, na cidade de Marabá/PA, que possuem atuação estruturada e estável, sendo o ora paciente líder operacional da referida facção na região.

A motivação apresentada pelo Juízo a quo, portanto, mostra-se suficiente e adequada ao caso concreto, evidenciando-se a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de ausência de fundamentos para a custódia preventiva, uma vez que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela natureza do crime imputado, impõe a necessidade da medida para resguardar os fins do processo penal, consoante determina a legislação processual.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PROGNÓSTICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. BUSCA DOMICILIAR. DELAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDADAS RAZÕES.

1. A prisão preventiva é válida, pois foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da periculosidade do recorrente, conforme demonstrado pelas circunstâncias concretas do caso (pertencimento a organização criminosa e apreensão de cerca de 1,5 kg de cocaína e 5 kg de maconha), e do prognóstico de reiteração delitiva.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva foi reconhecida, não pela data do crime, mas pela subsistência do risco que justifica a medida cautelar, considerando que o recorrente respondia a processos criminais e ainda cumpria pena por crime de tráfico de drogas.

3.Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego formal, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos que indicam risco à ordem pública.

4. Medidas cautelares diversas da prisão foram consideradas insuficientes para o caso, diante da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

5. A busca domiciliar foi considerada legal, uma vez que a denúncia anônima apresentava riqueza de detalhes e foi corroborada pela observação direta dos policiais in loco, que flagraram o recorrente enquanto este embalava entorpecentes na área externa da residência, visível para quem se encontrasse do lado de fora do imóvel.

6. Recurso improvido.

(RHC n. 223.271/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

Dessarte, mostra-se incabível a pretensão de que o paciente aguarde o deslinde da persecução penal em liberdade, uma vez que a decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se devidamente motivada, com amparo nos fundamentos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer mácula ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem no âmbito deste writ constitucional.

No que tange às alegadas qualidades pessoais do paciente, invocadas na impetração, cumpre destacar que tais atributos, por si sós, não se mostram aptos a elidir a segregação cautelar, sobretudo quando presentes os pressupostos e requisitos que autorizam a medida extrema. Nesse sentido, é firme o entendimento consolidado no Enunciado Sumular nº 08 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, segundo o qual: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

No tocante a alegação de que o Magistrado a quo não analisou o pedido aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na decisão guerreada, entendo que ainda que ausente fundamentação expressa, a manutenção da medida constritiva foi devidamente justificada, indicando que medidas menos gravosas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da forma como foi perpetrado, reveladora da periculosidade do agente, circunstâncias que evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

”Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes." ((AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Além do mais, apesar de o paciente ter comprovado possuir filhos menores de 12 anos, não há nos autos nenhuma informação de que os infantes estejam em situação de abandono/vulnerabilidade.

Outrossim, cumpre ressaltar que, além da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, encontram-se presentes os requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva, circunstância que inviabiliza a adoção de medidas cautelares menos gravosas.

Com efeito, a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão mostra-se juridicamente incabível quando demonstrada a imprescindibilidade da segregação para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

No caso concreto, não se verificam fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, uma vez preenchidos os pressupostos e requisitos legais da custódia provisória, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2026